Tribunal: STF
Processo: AR 2735
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de ação rescisória proposta, com fundamento no art. 966 e seguintes (eDOC 1, p. 12), por Cornélio Silva de Paula e outros, buscando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no RE 1.013.198-AgR, em que se deu provimento a agravo regimental em recurso extraordinário, reformando o acórdão prolatado na Corte a quo para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: 
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 24%. EFEITOS RETROATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 915. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (ARE 909.437-RG). 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedente o pedido formalizado na inicial da ação” (RE 1013198 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão o Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/09/2017).
    Na origem, trata-se de apelação cível em que os autores tiveram reconhecido o direito à implementação de percentual de reajuste em suas remunerações a partir da extensão do disposto na Lei Estadual nº 1.206/87, art. 5º, e nas decisões proferidas no MS nº 583/87 e na ação ordinária nº 0024210-36.1988.8.19.0001 pelo TJRJ. Lê-se da sentença prolatada no caso em análise, no que interessa (eDOC 6, p. 11-23):
    “Cuida-se de ação movida por Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, pretendendo a implementação imediata do reajuste de 24% concedido de forma integral a poucos funcionários deste Tribunal de Justiça, vencedores da ação nº 0024210-36.1988.8.19.0001, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em razão da procedência do pedido, confirmada pelo E. STF, com trânsito em julgado.
    Após a procedência do pedido na ação supramencionada, o Presidente do TJRJ, através de decisão em processo administrativo, estendeu aos demais servidores a implementação do referido reajuste, porém, o fez de forma parcelada, sendo a 1ª parcela de 5,53%, em janeiro/2011; a 2ª parcela de 5,53%, em janeiro/2012; a 3ª parcela de 5,53%, em janeiro de 2013 e a 4ª parcela de 5,51%, em janeiro de 2014, prorrogando no tempo, portanto, o recebimento de uma atualização da moeda que deveria ter sido paga desde os idos 1987, através da Lei 1206/87, editada pelo Estado do Rio de Janeiro, que, em seu artigo 5º, excluiu os servidores do Judiciário Fluminense da recomposição salarial de 70,5% legada aos demais servidores estaduais, diga-se, do executivo e legislativo, em razão da perda do poder aquisitivo ocasionado pela inflação que assolava o país à época. 
    Alguns servidores do Judiciário Fluminense ingressaram com ação judicial reclamando o recebimento da recomposição salarial da qual foram excluídos, e o E. Órgão Especial desta Corte de Justiça, através do julgamento do Mandado de Segurança nº 583/87, declarou a Inconstitucionalidade do inditoso art. 5º da Lei Estadual 1.206/87, por sua violação ao Princípio da Isonomia (...).
    Em razão da procedência do pedido e a concessão administrativa da implementação parcelada do referido reajuste, muitos funcionários do TJRJ vêm propondo ação judicial e postulando que seja condenado o Estado do Rio de Janeiro na obrigação de fazer, qual seja, implantar o reajuste, de forma integral, bem como pagar os valores relativos às parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, e desta forma procederam os autores.
    As matérias quanto ao cabimento da propositura da ação pelos demais servidores, assim como a referente à prescrição, dentre outras, foram julgadas pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça com a finalidade de uniformização de jurisprudência (...).
    Em razão da natureza de trato sucessivo que rege a relação jurídica entre as partes, a cada mês renova-se a pretensão dos servidores de postular, junto a sua fonte pagadora, a implementação do reajuste de seus vencimentos, de forma integral, assim como os atrasados relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação, aplicando-se, in casu, a Súmula nº 85 do E. STJ (...).
    A causa de pedir, in casu, está intimamente relacionada com a Inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei Estadual 1.206/87, já reconhecida pelo E. Órgão Especial do TJRJ, e o respeito ao princípio Constitucional da Isonomia, pois os servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro compõem um quadro único e são submetidos ao mesmo regime jurídico. Por isso, ressalvados os direitos adquiridos e as majorações inerentes à contagem de tempo de serviço, progressão funcional e promoção, decorre da lei a fixação da remuneração de cada servidor.
    A garantia constitucional à isonomia permite que se conclua pelo cabimento da aplicação da correção plena dos vencimentos de todos os servidores do Poder Judiciário. É que, estando todos submetidos ao mesmo regime legal, e, no particular, às mesmas leis que concederam os reajustes que resultaram na diferença de 24,5%, cada qual possui, individualmente, o direito subjetivo de exigir do estado a aplicação da legislação por ele próprio editada, e que versa sobre a recomposição dos salários, diante da desvalorização da moeda.
    Tendo em vista que a relação do servidor com o Estado é uma relação de trato sucessivo, e tendo a omissão quanto ao reajuste ocorrido antes da propositura da demanda, o referido direito subjetivo do servidor não se resume à aplicação imediata do reajuste, mas também remonta ao momento em que a atualização deveria ter sido aplicada, ressalvada a data de ingresso no cargo, bem como a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos até a propositura da ação.
    No que respeita ao argumento de ofensa à coisa julgada, vale citar o entendimento do E. Órgão Especial desta Corte de Justiça, que entende pela não ocorrência da mesma em ações tais (...).
    O provimento do apelo, dando procedência aos pedidos dos autores, portanto, diz respeito à implementação de reajuste salarial previsto por Lei Estadual, qual seja, a 1206/87, que concedeu aos servidores do Estado do Rio de Janeiro, à época, recomposição das perdas salariais havidas em razão da inflação que atingia o país, o que refuta a hipótese de aumento salarial concedido pelo Judiciário, argumento que se visualiza na peça de defesa do Estado-réu, sem que a Súmula 339 do E. STF seja ferida em sua essência, pois que, por certo, ali se tratava de equiparação salarial para categorias diversas, apesar de similares, o que não é o caso dos autos.
    No que respeita ao argumento de que proceder ao reajuste feriria a Lei de Responsabilidade Fiscal, diga-se que o artigo 22, § único, I, da LC nº 101/2000 assim permite desde que advindo de decisão judicial (...).
    Os honorários advocatícios deverão ser minorados a 5% sobre o valor da condenação, pois estarão em consonância com o artigo 20, § 4º, do CPC e de forma razoável. 
    Em reexame necessário, no que respeita aos juros de mora e correção monetária, observa-se que, muito embora a sentença tenha se pronunciado quanto ao seu índice, através do regramento próprio pela Lei 9.494/1997, deve ser considerada a modulação disposta no julgamento das ADINs 4357 e 4425, que abarcaram, por arrastamento, a invalidade de algumas expressões do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi definida em 25.03.2015, através de decisão de Plenário por maioria, sendo este o dies a quo para sua aplicação.
    No que respeita as dívidas da Fazenda Pública para com os servidores e pensionistas, seguir-se-á a seguinte regra:
    a) Quanto aos juros legais, a contar da citação: 
    => Débitos anteriores à vigência do artigo 1º-F da Lei 9494/97 (27.08.2001 – MP 2180-35/2001) - 0,5% ao mês (CC de 1916 – artigo 1062)
    => A partir da instituição do artigo 1º-F da Lei 9494/97 (27.08.2001 – MP 2180-35/2001) até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 – 0,5% ao mês.
    => A partir da vigência da Lei 11.960/2009 – juros da caderneta de poupança.
    b) Quanto à correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela:
    => Débitos anteriores à Lei 11.960/2009 – correção pela URFIR/RJ (CGJ/RJ);
    => A partir da vigência da Lei 11.960/2009 até 25.03.2015 – correção pela caderneta de poupança;
    => A partir de 25.03.2015 – correção pelo IPCA-E. No tocante as custas judiciais e à taxa judiciária, a isenção advém dos artigos 17, IX, da Lei 3350 de 1999 e 115, §único do CTE.” (Apelação Cível nº 0015376-26.2012.8.19.0026).
    Em face desta decisão, o Estado do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração, restando desprovidos (eDOC 6). Nisto, foi interposto o RE 1.013.198, rejeitado na via monocrática e admitido em sede de agravo regimental, nos termos do acórdão rescindendo. Defende-se no extraordinário, em suma, “a violação dos artigos 2º, 37, inciso X, 39, § 1º, 167, inciso II, e 169, §1º, da Constituição Federal”, “a inobservância do verbete nº 339 da Súmula do Supremo”, e “a impossibilidade de extensão do benefício, considerada a natureza jurídica da parcela, a implicar a usurpação de competência dos Poderes Legislativo e Executivo em matéria orçamentária e administrativa” (eDOC 1, p. 13).
    Preliminarmente, pleiteia-se, nesta sede, a renovação do benefício da gratuidade de justiça. 
    Alega-se na inicial que este STF apreciou causa idêntica em sentido oposto, qual seja o ARE 783.410 AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, julgado em 23/06/2015, restando assim ementado (eDOC 7):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. NATUREZA GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.3.2013.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 783.410 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07/08/2015).
    Por fim, requer-se seja conhecida e julgada procedente a presente rescisória, de forma a condenar a parte ré nos termos do pleiteado na inicial da ação originária (eDOC 1, p. 29-30).
    O Estado do Rio de Janeiro contestou a ação, apontando “a falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito” (eDOC 13, p. 2).
    Além disso, sustenta que “à época do julgamento da ação rescindenda a jurisprudência do STF já havia se firmado de maneira definitiva, não havendo que se falar em violação de literal dispositivo de lei ou divergência jurisprudencial, razão que demonstra a manifesta inadmissibilidade da rescisória” (eDOC 13, p. 5). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, conforme requerido. 
    Observo que a presente ação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (Rcl 7569, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 19.11.2009). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 11574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2013).
    Com efeito, assim dispõe o artigo 966, § 5º:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (...)
    V - violar manifestamente norma jurídica;
    (...)
    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”.
    A previsão do § 5º do artigo 966 supratranscrito, conforme redação expressa, aplica-se às decisões fundadas em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, não havendo qualquer diretriz legal específica em relação àquelas decisões fundamentadas em teses de processos paradigmas julgados na sistemática da repercussão geral, perante o Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2019. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. 2. O enquadramento dos julgados apresentados não considerou apenas os elementos concretos dos casos, mas, sim, as questões constitucionais fundamentais que de lá emergem, as quais são semelhantes às debatidas no caso dos autos. 3. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 4. Nos casos em que a interpretação extensiva do Código de Processo Civil impossibilite a aplicação da sistemática, por autorizar rediscussões diante da aplicação de tema e dificultar a replicação de teses, entendo que a melhor interpretação será a que impeça o esvaziamento da repercussão geral. 5. Como a decisão que aqui se pretende rescindir, por ser fundada em tema da sistemática de repercussão geral, não pode ser objeto de outro remédio processual para este Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal, restou prejudicada qualquer discussão fática remanescente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2580-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.02.2020). 
    Na hipótese, os Autores buscam a rescisão do acórdão (ARE 1.013.198-AgR) fundado em precedente da repercussão geral (Tema 915), porque entendem que tal aresto estaria em divergência com julgados anteriores ao julgamento do referido Tema, especialmente, com o decidido no ARE 783.410, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 08.08.2015, que, naquela ocasião, aplicou o óbice da Súmula 280 do STF. 
    Incabível, também, neste caso, a ação rescisória. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A ausência de legitimidade é evidente, uma vez que a autora não figurou como parte do processo que deu origem ao ARE 909.437/RJ, de onde se extraiu a tese consagrada no Tema 915 da Repercussão Geral. II – No acórdão rescindendo, examinou-se a constitucionalidade do ato de concessão de aumento aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com base em argumento de isonomia com servidores dos demais poderes, o que afasta a incidência da Súmula 280/STF. Não se sustenta, assim, a alegação de violação literal ao art. 1.035, § 3°, I, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2602-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 05.06.2018). 
    Ademais, estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário deste Tribunal não é cabível a ação rescisória. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 485, IV, V E VII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O autor não atacou especificamente os fundamentos da decisão rescindenda. II – Não cabe ação rescisória, com base em violação literal de lei, quando a decisão rescindenda está fundamentada em precedente do Plenário do Tribunal. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 2378-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.02.2014). 
    “AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto legal” (AR 2738-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.10.2020). 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR 2297, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.05.2021). 
    Por fim, observa-se nítido propósito de utilizar-se da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência, o que é expressamente rechaçado pela jurisprudência do STF” (AR 2517-AgR, de minha relatoria, DJe 13.03.2017). 
    Nesse mesmo sentido:
    “AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MOMENTO EM QUE PROFERIDA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AR 1417-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 25.02.2016). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação rescisória, por ser manifestamente inadmissível. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente